Tribunal: TJDFT
Processo: 0714809-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO ACOLHIDA. ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS. INEXISTENTE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS PARÂMETRO ESTABELECIDO NO TÍTULO JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Rejeitada a preliminar de inovação recursal, uma vez que a tese arguida pelo agravante foi apresentada no juízo de origem, tendo sido refutada na decisão agravada.
2. O erro de cálculo material pode ser alegado a qualquer tempo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, no caso em comento não se trata de erro de cálculo, mas busca o agravante alterar o próprio título judicial, que condenou o devedor ao pagamento de quantia certa e determinada e estabeleceu os critérios para atualização da dívida.
3. Competia ao executado, no caso de discordância acerca dos parâmetros determinados no título judicial, interpor recurso adequado para tal fim. Após o trânsito em julgado não se pode alterar o título judicial, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada.
4. Para a imposição de multa por litigância de má-fé, conforme previsto nos artigos 79 e 80 do CPC, é preciso que tenha sido demonstrado o dolo específico da parte (improbus litigator), o que não ocorreu na hipótese.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.